Tribunal: TJDFT
Processo: 0713640-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Redução da verba alimentar. Binômio necessidade/possibilidade. Correta apreciação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a fixação dos alimentos provisórios em favor dos agravados foi adequada.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos provisórios possuem caráter temporário e visam suprir necessidade imediata do alimentando, devendo o julgador ao fixá-los considerar as necessidades de quem os pleiteia e a capacidade financeira de quem os subvenciona, na forma do art. 1.694, § 1o, do CC, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores.
4. Se o agravante não demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados parecem não se amoldar ao binômio necessidade/possibilidade, impossibilita-se a reforma da decisão que os estipulou, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da prestação alimentar.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07275326720228070000, Rel. Des (a) Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 27/4/2023; AGI 07162039220218070000, Rel. Des (a) Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 9/6/2022.